Tribunal: TJDFT
Processo: 0737739-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737739-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANUNCIO AZEVEDO AGRAVADO: DAMIAO FIRMINO GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto por Januncio Azevedo, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de Embargos de Terceiro, deferiu o pedido de produção de prova testemunhal formulado pela parte embargante, ora agravado, Damião Firmino Gomes (Id 245848280). O agravante sustenta que a produção da prova testemunhal restou requerida intempestivamente, em desacordo com o disposto no art. 677 do Código de Processo Civil, que exige, para os embargos de terceiro, a apresentação de prova sumária da posse ou domínio já na petição inicial, inclusive mediante oferecimento de rol de testemunhas. Argumenta, ademais, que a decisão agravada, ao deferir a prova testemunhal fora do momento processual oportuno, contrariou jurisprudência consolidada e ocasiona prejuízo processual ao embargado. Invoca, ainda, urgência na concessão da tutela para evitar a realização da audiência designada. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias expressamente previstas no rol legal, tais como tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição de alegações de convenção de arbitragem, entre outras. A despeito da interpretação conferida pela Corte Especial do STJ no julgamento do Tema 988 (REsp 1.704.520/MT), que firmou a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, o mesmo julgamento condiciona a admissibilidade do agravo fora das hipóteses expressas do rol à demonstração da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria apenas em apelação. No caso dos autos, a decisão agravada deferiu o pedido de produção de prova testemunhal em sede de embargos de terceiro, nos quais, conforme dispõe o art. 677 do CPC, “na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas”. A insurgência recursal se restringe, portanto, à discussão quanto à possibilidade ou não de flexibilização do momento processual para o oferecimento do rol de testemunhas, questão que não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015, tampouco se revela revestida da urgência apta a justificar a mitigação da taxatividade, nos moldes definidos pela jurisprudência superior. Conforme precedentes consolidados do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a decisão judicial que defere ou indefere a produção de prova não é, como regra, impugnável de imediato por agravo de instrumento, por não estar incluída no rol do art. 1.015 do CPC e por não apresentar, em regra, urgência decorrente da inutilidade da apreciação em apelação. Nesse sentido, destaque-se: “Ementa Direito processual civil. Agravo interno. Agravo de instrumento. Indeferimento de produção de prova oral e pericial. Não conhecimento do recurso. Taxatividade do rol do art. 1015/CPC. Mitigação. Inaplicabilidade. Recurso improvido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento por não se enquadrar o caso em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC. Na origem, trata-se de ação de procedimento comum, na qual foi indeferido o pedido de produção de prova requerida pela agravante. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se é cabível a aplicação do entendimento firmado pelo STJ que definiu o conceito de taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC ao presente caso concreto. III. Razões de decidir 3. A tese jurídica firmada pelo STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar discussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação jurisdicional, condições que não estão presentes no caso em tela. 4. A decisão de indeferimento de provas não se submete à preclusão, podendo ser arguida em momento posterior, no caso de eventual interposição de recurso de apelação contra a sentença que julga o mérito da ação de conhecimento, consoante previsto no art. 1.009, § 1o, do CPC. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. (Acórdão 2033372, 0752788-41.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025.)” No presente caso, não há qualquer demonstração de que a decisão agravada possa causar prejuízo irreparável ao agravante, sendo plenamente possível a renovação da insurgência em sede de apelação, caso a prova venha a influenciar a decisão final de mérito. Ademais, a mera designação de audiência de instrução não configura, por si só, fundamento idôneo para justificar a urgência exigida pela tese do Tema 988 do STJ. A tentativa de impedir a oitiva de testemunhas — ou de condicionar sua admissão à anterior apresentação de rol na petição inicial —, embora juridicamente relevante, não reveste o recurso da urgência excepcional que torne irreversível ou inócuo o julgamento da matéria apenas por ocasião do apelo final. Portanto, diante da ausência de previsão legal específica e da inexistência de urgência qualificada nos moldes da jurisprudência dominante, o presente recurso não comporta conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por se tratar de decisão que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nem preenche os requisitos da exceção de urgência reconhecida no Tema 988 do STJ. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador